Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-87.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS DISTINTOS. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE. DÚVIDA REGISTRAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. CANCELAMENTO DO CCIR. ALTERAÇÃO DE RURAL PARA URBANO. EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO N. 02/2010 DA CORREGEDORIA. MÓDULO RURAL. DIMENSÃO. DUALIDADE DE COMPRADORES. INOBSERVÂNCIA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PROPRIEDADE. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO. DÚVIDA REGISTRAL. PROCEDÊNCIA.
1. Em razão do princípio da efetividade da prestação jurisdicional e da economia processual, permite-se a análise conjunta de apelações referentes à sentença única que julgou pedidos formulados em dúvidas registrárias distintas.
2. O imóvel que possui as especificações previstas no art. 176 da LRP, com regular registro como gleba de terras no cartório de registro de imóveis, com todas as especificações exigidas em lei, possui natureza de imóvel rural, ainda que averbado o cancelamento do CCIR (INCRA) junto à matrícula do bem, pois se exige a instauração de procedimento administrativo para transmudar de imóvel rural para urbano, conforme previsto nos artigos 5o e 12 do Provimento n. 02 da Corregedoria deste Tribunal, por isso, adequada a exigência de juntada de certidão de ITR para fins de registro do instrumento translativo da propriedade.
3. A escritura pública de compra e venda prenotada que consta como objeto a aquisição de imóvel rural somente pode ser registrada se respeitado o módulo rural de 2ha, o que não se verifica na hipótese, pois consta da escritura dois compradores, o que redundaria para cada um dos adquirentes parcela menor que o módulo rural, situação que esbarra no disposto nos artigos 65 da Lei 4.504/64 e 171 do Provimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. O princípio da continuidade registral destacado em diversos dispositivos da LRP, em evidência os arts. 222, 223, 225 e 237, não pode ser afastado, ainda que se trate de registro de carta de arrematação expedida por determinação judicial, mormente se a ordem emanar de magistrado que não possua função corregedora, o que confere regularidade à negativa do oficial registrador em promover o registro.
5. Atendidos os requisitos previstos na LRP e no Provimento da Corregedoria deste Tribunal, deve ser mantida a sentença de procedência da dúvida registral apresentada pelo oficial de registro.
6. Negou-se provimento aos recursos.